Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705414-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA SCHWANZ DE ALMEIDA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por TEREZA CRISTINA SCHWANZ DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que nos autos de procedimento de tutela cautelar em caráter antecedente proposto contra CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO (E-VIDA). Indeferiu a tutela de urgência requerida. Alega a agravante, em síntese, “é idosa, com atualmente 69 (sessenta e nove) anos de idade, portadora de neoplasia maligna, titular do plano de saúde, categoria E-VIDA FAMÍLIA, ofertado pela antiga empresa E-VIDA, que passou a ser controlada pela Agravada, conforme contrato de prestação de serviços de id de origem no 225393102”. Sustenta que “no referido contrato de prestação de serviços ofertado pela Agravada, temos que a Agravante está inserida na categoria 59 anos +, ou seja, o valor regular de seu plano de saúde perfaz o montante de R$ 2.602,73 (dois mil, seiscentos e dois reais e setenta e três centavos), conforme anexo III do contrato vigente, bem como efetiva o pagamento da coparticipação no percentual de 10% (dez por cento) sobre os serviços cobertos pelo plano, conforme dispõe o art. 43 e anexo II, do contrato”. Aponta equívoco na cobrança de duas sessões de quimioterapia ocorridas em 13 e 27 de novembro de 2024, as quais foram faturadas sobre as “quantias de R$ 4.261,52 (quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), a título de coparticipação do procedimento no 4.03.16.12-2, realizado no dia 13/11/2024, bem como da quantia de R$ 4.757,56 (quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), a título de coparticipação do procedimento no 4.03.02.23-7, realizado no dia 27/11/2024”. Alega que, questionada, a operadora limitou-se a informar que as cobranças estariam corretas, e que discrepâncias em relação a valores distintos para outros procedimentos teriam sido decorrentes de erros de lançamento pelo prestador de serviços. Aponta que “é obrigação da Agravada prestar a Agravante de forma clara e concisa, todas as informações necessárias para sanar qualquer dúvida que possa pairar sobre valores que estejam sendo cobrados na fatura do plano de saúde da Agravante”, bem assim que “não há indicação do real código do suposto serviço de quimioterapia, de modo que até sejam exibidos tais documentos no mérito da ação principal a ser proposta, paira neste momento dúvida razoável sobre a legitimidade da cobrança efetivado em desfavor da Agravante, dos valores acima mencionados”. Informa que irá se submeter a cirurgia de grande porte, que não pode ficar sem cobertura neste momento, bem assim postula a consignação da mensalidade de fevereiro em juízo, decotados os valores questionados na ação judicial. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar que a Agravada se abstenha de cobrar” as quantias questionadas, bem assim que “se abstenha de descontinuar a prestação de serviço do plano de saúde a Agravante, bem como se abstenha de inserir o nome da mesma nos cadastros de proteção ao crédito até o trânsito em julgado da ação principal (Procedimento Comum) a ser proposta” e, ainda, “a depositar em favor Juízo a quo a quantia de R$ 2.978,48 (dois mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), referente ao valor incontroverso do boleto do plano de saúde cobrado pela Agravada e vencido no dia 10/02/2025”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo (ID origem 225742334), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Fundamentalmente, alega ter havido discrepância no faturamento de coparticipação de duas sessões de quimioterapia levadas a cabo em novembro de 2024, bem assim que na tentativa de esclarecimentos diretamente com a operadora, fora-lhe concedida resposta genérica. Soma-se a isso o fato de estar sendo submetida a cirurgia de grande porte em período concomitante com o ajuizamento da ação. Da análise do caderno processual da origem, verifica-se que dos relatórios de coparticipação de novembro, dezembro e janeiro, parece haver certa aleatoriedade nos valores correspondentes às rubricas de serviços prestados no bojo do tratamento quimioterápico ao qual esteve submetida a agravante (Id origem 225393105, 225393106 e 225393107). Soma-se a isso o fato de que a resposta obtida pela participante quando contatada a operadora de autogestão ao questionar os valores faturados no boleto com vencimento em fevereiro de 2025, na forma do ID origem 225393124, fora extremamente genérico, sem discriminar os procedimentos referido, bem fornecer resposta adequada à beneficiária, em evidente infringência ao direito à informação clara e adequada sobre os serviços prestados, deveres anexos de conduta que devem ser observados pelos contratantes, porquanto derivados da boa-fé prevista no art. 422 do Código Civil. Na hipótese, a operadora ao admitir que houve um equívoco por parte de preposto de sua rede conveniada, não logrou êxito em informar o participante adequadamente acerca da situação que fugia à regularidade contratual, não demonstrou qual seria o valor das sessões, nem tampouco a que título estariam sido cobradas tais rubricas constantes no relatório de janeiro, notadamente diante de outros valores cobrados nas sessões dos meses anteriores, como documentado pela parte autora na origem. Dessa forma, é recomendável a suspensão da exigibilidade dos valores até que se restabeleça o desequilíbrio contratual verificado em relação às adequadas e claras informações sobre os valores cobrados a título de coparticipação de duas das sessões de quimioterapias levadas a cabo sob cobertura contratual, bem assim não se podendo chancelar situações de ausência de boa-fé por parte de contratados, como no caso aparenta ter ocorrido na espécie. E a responsabilidade pelo ônus de se aguardar tal reequilíbrio não pode ser sustentado pelo participante, senão pela própria entidade que, ainda que em conjunto com seus prepostos, deram causa à celeuma ao não fornecer a informação clara e adequada quanto às contraprestações pecuniárias devidas pela prestação do serviço objeto do contrato aderido pelo participante. Ademais, ainda que se trate de procedimento de caráter antecedente (em que pese tenha nomeado na petição iniciar ser cautelar, trata-se de tutela antecipada), nada impede que a apreciação seja desde logo realizada, e a tutela concedida, o que se evita que nova apreciação tenha de ser realizada em momento posterior ao aditamento da inicial. Salienta-se, quanto à urgência, que, ainda que o cancelamento do plano por inadimplência somente se opere, de regra, na forma declinada pelo Juízo na decisão agravada (ID origem 225742334), ou seja, após 60 dias da notificação, certo é que o objeto do contato não pode ser colocado em risco, dada a dimensão do contexto em que se insere a agravante, qual seja, iminente e contemporânea submissão á cirurgia, sendo de bom alvitre garantir-lhe a cobertura que, de outro modo, estaria à mercê de eventual nova “inconsistência administrativa”, senão do plano agravado de algum de seus prestadores. Assim, existente e atual a urgência no caso concreto, deve ser resguardado o direito de cobertura da agravante independentemente da celeuma judicializada referente ao valor devido na mensalidade de fevereiro de 2025, não apenas para a própria cirurgia, mas para todos os eventos pós cirúrgicos que possam tomar espaço para o fito da manutenção da higidez do quadro de saúde da participante, objeto precípuo do contrato telado nos autos. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que o plano de saúde se abstenha de comprar “a quantia de R$ 4.261,52 (quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), a título de coparticipação do procedimento no 4.03.16.12-2, realizado no dia 13/11/2024, bem como da quantia de R$ 4.757,56 (quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), a título de coparticipação do procedimento no 4.03.02.23-7, realizado no dia 27/11/2024, ambos cobrados na fatura com vencimento no dia 10/02/2025”, bem assim suspender ou cancelar as garantias contratuais em razão de tais rubricas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Determino, ainda, que seja disponibilizado, em até 2 (dois) dias da intimação desta decisão, boleto, fatura ou outra forma de pagamento da mensalidade do mês de fevereiro decotados os valores acima referidos. Autorizo a parte agravante a depositar em conta judicial vinculada ao processo de origem (0706639-47.2025.8.07.0001) o valor da fatura de fevereiro com o decote dos valores acima, somente no caso de expressa negativa do plano em receber ou caso não cumprido o prazo acima. Confiro à presente decisão força de mandado e ofício. Autorizo seu cumprimento por Oficial de Justiça em regime de plantão. Comunique-se ao Juiz da causa, para que proceda na forma do art. 303, § 1o do CPC. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo pessoa potencialmente incapaz, ainda que de maneira temporária, diante da notícia de cirurgia de grande porte recentemente realizada, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator